Tribunal: STF
Processo: AI 486160
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA QUE NÃO 
   FOI OBJETO DOS PRIMEIROS EMBARGOS. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA 
   PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
   IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A SER REALIZADO PELAS INSTÂNCIAS DE 
   ORIGEM. REJEIÇÃO.

Não existe a alegada omissão porquanto o 
   tema tratado nos presentes embargos não foi objeto do acórdão 
   proferido nos primeiros embargos de declaração.
Requerimento 
   para que se reconheça a extinção da punibilidade pela prescrição 
   da pretensão punitiva.
Contudo, o acervo probatório produzido 
   nos autos não é suficiente para comprovar a liquidez e a certeza 
   do direito. Inviável a análise e o reconhecimento da prescrição 
   como causa extintiva da pretensão executória.
Embargos de 
   declaração rejeitados.